Tribunal: CARF
Processo: 16306.721016/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.721016/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.481 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DECISÃO DE PISO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
No caso, configurou-se a hipótese de nulidade da decisão de piso em razão de
cerceamento do direito de defesa consubstanciado na falta de apreciação dos
elementos de prova juntados em sede de manifestação de inconformidade e na
falta de apreciação de alegação da parte, que não foi contemplada pelas razões
de decidir adotadas pela autoridade julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos
à primeira instância para prolação de nova decisão, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.721016/2012-05
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721016/2012-05

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 16-48.336 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo I – DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
na primeira instância consoante ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados ou
restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição – PER no
01129.63575.171210.1.7.02-6027, que retificou o PER no 40830.62132.200209.1.3.02-5105, por
meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ apurado no ano-calendário 2008 no valor original de R$
42.038.513,58.
O crédito em questão foi utilizado em diversas Declarações de Compensação –
DCOMP para compensar débitos de responsabilidade da contribuinte conforme tabela abaixo:
DCOMP
Saldo
Crédito utilizado
Saldo remanescente
01129.63575.171210.1.7.02-6027
R$42.038.513,58
R$2.113.583,44
R$39.924.930,14
03873.82045.250209.1.3.02-7056
R$39.924.930,14
R$3.950.235,50
R$35.974.694,64
23109.68423.151209.1.3.02-0625
R$35.974.694,64
R$188.583,30
R$35.786.111,34
16200.96080.181209.1.3.02-2801
R$35.786.111,34
R$1.506.093,34
R$34.280.018,00
15564.45725.231209.1.3.02-4770
R$34.280.018,00
R$4.649.902,32
R$29.630.115,68
42261.17453.301209.1.3.02-9987
R$29.630.115,68
R$137.140,22
R$29.492.975,46
03715.10312.150110.1.3.02-6992
R$29.492.975,46
R$228.290,21
R$29.264.685,25
36240.78082.230310.1.7.02-6700
R$29.264.685,25
R$2.456.913,97
R$26.807.771,28
08999.14213.220110.1.3.02-0861
R$26.807.771,28
R$4.659.838,80
R$22.147.932,48
39710.37720.290110.1.3.02-2899
R$22.147.932,48
R$111.587,38
R$22.036.345,10
38252.44709.120210.1.3.02-0953
R$22.036.345,10
R$79.089,83
R$21.957.255,27
00730.84837.190210.1.3.02-0815
R$21.957.255,27
R$1.073.944,84
R$20.883.310,43
05972.13027.230410.1.7.02-7085
R$20.883.310,43
R$7.278.509,76
R$13.604.800,67
22861.35885.260210.1.3.02-7280
R$13.604.800,67
R$91.882,38
R$13.512.918,29
31578.71905.150310.1.3.02-3674
R$13.512.918,29
R$109.208,98
R$13.403.709,31
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721016/2012-05

37593.03778.190310.1.3.02-1293
R$13.403.709,31
R$2.686.959,96
R$10.716.749,35
32230.95239.250310.1.3.02-7865
R$10.716.749,35
R$1.491.162,63
R$9.225.586,72
18904.90107.180610.1.3.02-9690
R$9.225.586,72
R$489.202,19
R$8.736.384,53
02388.18644.111110.1.3.02-1547
R$8.736.384,53
R$209.269,67
R$8.527.114,86
30691.25978.181110.1.3.02-1100
R$8.527.114,86
R$1.170,85
R$8.525.944,01
16837.33170.071011.1.3.02-2559
R$8.525.944,01
R$1.329,59
R$8.524.614,42
26795.59884.131011.1.3.02-3525
R$8.524.614,42
R$9.369,21
R$8.515.245,21
12863.57742.090412.1.7.02-7503
R$8.515.245,21
R$413.772,88
R$8.101.472,33
22599.28732.191011.1.3.02-3381
R$8.101.472,33
R$1.053.204,23
R$7.048.268,10
24814.76841.241011.1.3.02-2079
R$7.048.268,10
R$219.102,69
R$6.829.165,41
09702.97527.311011.1.3.02-7501
R$6.829.165,41
R$6.840,32
R$6.822.325,09
23630.71005.311011.1.3.02-7789
R$6.822.325,09
R$216,74
R$6.822.108,35
14321.10181.270312.1.7.02-2464
R$6.822.108,35
R$191.134,83
R$6.630.973,52
01054.95515.111111.1.3.02-5828
R$6.630.973,52
R$1.233,85
R$6.629.739,67
15060.54410.161111.1.3.02-2907
R$6.629.739,67
R$3.732.080,22
R$2.897.659,45
36395.36843.221111.1.3.02-0086
R$2.897.659,45
R$1.136.394,18
R$1.761.265,27
42303.08411.281111.1.3.02-7685
R$1.761.265,27
R$177.976,70
R$1.583.288,57
29614.31147.301111.1.3.02-9551
R$1.583.288,57
R$2.268,12
R$1.581.020,45
26171.67360.121211.1.3.02-7013
R$1.581.020,45
R$788,30
R$1.580.232,15
15189.78639.270312.1.7.02-4620
R$1.580.232,15
R$383.861,43
R$1.196.370,72
25863.56596.141211.1.3.02-0170
R$1.196.370,72
R$481,18
R$1.195.889,54
03632.45065.151211.1.3.02-1693
R$1.195.889,54
R$2.065,59
R$1.193.823,95
05559.70411.161211.1.3.02-0658
R$1.193.823,95
R$939.975,64
R$253.848,31
21420.86714.221211.1.3.02-0060
R$253.848,31
R$983,18
R$252.865,13
35370.29812.070312.1.7.02-0070
R$252.865,13
R$390.883,87
-R$138.018,74
37587.84241.120412.1.3.02-4230
-R$138.018,74
R$548,35
-R$138.567,09
07190.05855.130412.1.3.02-0445
-R$138.567,09
R$142.583,92
-R$281.151,01
40453.71476.130412.1.3.02-4234
-R$281.151,01
R$110.710,37
-R$391.861,38
Os PER/DCOMP em questão foram objeto de apreciação por parte da autoridade
fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu o Despacho Decisório
reconhecendo parcialmente o crédito pleiteado e homologando parte das compensações
declaradas.
As razões para o reconhecimento parcial do crédito pleiteado foram:
(i) recomposição do IRPJ sobre Lucro Real – Adicional;
(ii) estimativas mensais de IRPJ de 02 e 05/2008 compensadas com créditos
anteriores. Compensações não homologadas.
(iii) parte do IRRF não foi confirmada. Ademais, a fiscalização cotejou o IRRF
com as receitas oferecidas à tributação.
Acerca da recomposição do Lucro Real e do IRPJ devido, reproduzo trecho do
Despacho Decisório:
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721016/2012-05

12. No AC 2008, a contribuinte alegou possuir como Saldo Negativo de IRPJ o
montante de R$ 42.038.513,58.
13. Em consulta a DIPJ 2009 – AC 2008, no 1775889, foi constatado que a forma de
tributação utilizada foi o Lucro Real, com apuração anual e que não foi informado o
valor total da parcela do Imposto sobre o Lucro Real à Alíquota Adicional na ficha 12A.

[...]
17. Desta forma, para efeito de apurar o valor do Saldo Negativo de IRPJ com fins de
restituição e compensação foi calculado o montante do Imposto Adicional, conforme
quadro a seguir:

Sobre as estimativas de 02 e 05/2008 que foram compensadas com créditos
anteriores, a fiscalização manifestou-se nos seguintes termos:
19. Também informou que as Estimativas dos Meses de fevereiro e maio de 2008 foram
compensadas nas PERDCOMPs a seguir relacionadas, entretanto de acordo como o
Sistema SIEF –Processo, as mesmas não foram homologadas.

Quanto ao IRRF, a autoridade administrativa resumiu as parcelas confirmadas/não
confirmadas nas tabelas abaixo:
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721016/2012-05

Ao cotejar o IRRF com as receitas tributadas, a fiscalização concluiu:
22. Assim, foram conferidos os valores declarados pela contribuinte nas Linhas 03, 19 e
22 da Ficha 06 A da DIPJ/2009 - AC 08, e os mesmos foram confrontados com os
montantes da DIRF. A quantia admitida para fins de compensação foi R$
16.556.206,64, de acordo com o quadro a seguir:

Ao ajustar o saldo de IRPJ a pagar/restituir de acordo com os fatores acima
descritos, a autoridade fiscal apurou um saldo negativo de R$ 15.033.081,07 conforme tabela
abaixo:
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721016/2012-05

Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir o trecho do relatório da decisão
de piso na qual a autoridade julgadora resume as alegações lançadas pela manifestante:
Inconformada com a decisão da Autoridade Administrativa, da qual tomou ciência em
10/05/2012 (fl. 267), a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em
29/05/2012 (fls.268/293), com as seguintes alegações:
• A decisão é nula, uma vez que a Manifestante não foi intimada a prestar
esclarecimentos sobre o crédito, tal como determina o art. 65 da Instrução Normativa
RFB n° 900/2008;
• Devem ser reconhecidas as compensações de Estimativas de IRPJ dos meses de
fevereiro e maio, quer em razão de não ter Manifestante sido intimada de qualquer
despacho de indeferimento, quer pelo fato de que mesmo que tivesse sido intimada
deveria o presente feito, no mínimo, aguardar a decisão final daqueles processos de
compensação;
• As autoridades administrativas não aceitaram a apuração do Adicional do Imposto de
Renda realizada pela Manifestante, e, ao invés de promoverem o início de um
procedimento de fiscalização, optaram por simplesmente negar parte da restituição, em
manifesta afronta ao artigo 90, do Decreto 70.235/72;
• Portanto, no caso vertente, repita-se, houve uma tentativa de retificação, pelas
autoridades administrativas, da própria apuração do imposto, o que viola o rito acima
exposto, bem como a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
• Como se verifica do Livro Razão relativo à receita de aplicações financeiras (Doc. 05),
no ano-calendário de 2008, a Manifestante auferiu receitas de aplicações financeiras de
renda fixa anteriores a 1994 na monta de R$ 97.768.780,55;
• Estas receitas financeiras (R$ 97.768.780,55) decorrentes de aplicações financeiras
existentes anteriormente a 31 de dezembro de 1994 podem ser excluídas do lucro real
para efeito de incidência do Adicional do Imposto de Renda;
• Com efeito, considerando que o Lucro Real do ano-calendário de 2008 corresponde à
R$ 276.732.578,15 (Ficha 09 A DIPJ/ 09), se expurgamos deste valor as receitas
financeiras decorrentes de aplicações financeiras existentes anteriormente a 31 de
dezembro de 1994, no caso R$ 97.768.780,55, encontraremos como base de cálculo do
Adicional do Imposto de Renda de R$ 178.963.797,60 (= R$ 276.732.578,15 R$
97.768.780,55);
• Não se faz necessário o preenchimento de nenhum requisito formal, tal como o
preenchimento da DIRF pela fonte pagadora, para que o IRRF seja abatido do cálculo
do IRPJ, bastando apenas que o contribuinte do imposto tenha recebido o valor do
rendimento liquido, ou seja, basta que o IRRF tenha sido efetivamente descontado do
pagamento pela fonte pagadora;
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721016/2012-05

• A retenção pode ser comprovada por diversos documentos, desde que sejam hábeis e
idôneos, ou seja, o direito creditório não fica condicionado apresentação de DIRF pela
fonte pagadora e/ou a existência de informe de rendimentos;
• Tendo sido apresentados todos os informes de rendimento, recebidos de pessoas
jurídicas privadas, declarados no PERDCOMP, que totalizam R$ 24.568.441,02,
incontestável é a existência do crédito pleiteado;
• Em verdade, o montante de R$ 97.768.780,55, declarado na linha 19 da DIPJ/2009, se
refere a aplicações financeiras de renda fixa, que deveriam ter sido lançadas na linha 22.
Acaso a Manifestante tivesse corretamente preenchido a Declaração, o valor tributado a
titulo de "Outras Receitas Financeiras" na linha 22 totalizaria R$ 168.148.038,85 (=R$
97.768.780,55 + R$ 70.379.258,30) somente no ano-calendário de 2008, montante
suficiente para assegurar a utilização integral do seu crédito de IRRF no valor de R$
24.568.441,02;
•
Com
relação
as
PERDCOMP's
n°
03399.43504.310308.1.3.027380
e
30852.39460.300608.1.3.020531, a Manifestante não foi intimada de qualquer decisão
acerca da não-homologação. Conforme se depreende dos extratos obtidos no sitio da
RFB (Doc. 08), até o momento não fora proferido qualquer despacho decisório nesses
caso; Segundo, porque não cabe a autoridade deixar de reconhecer o crédito objeto da
PERDCOMP n° 42836.89600.31032008.1.3.034704 sem a devida motivação;
• Requer-se a realização de diligência, ou perícia para comprovar a improcedência dos
itens glosados;
• Os débitos compensados no presente caso referese em parte a débitos de estimativa
mensal de IRPJ e CSLL de períodos de apuração encerrados, sendo vedada a cobrança
de qualquer valor sobre esta rubrica no presente momento, sob pena de violar os artigos
15, 16 e 49, todos da Instrução Normativa n° 93/97;
• Ainda que os débitos de estimativa de IRPJ de CSLL pudessem ser exigidos, o que se
admite apenas para argumentar, não haveria a incidência de juros e multa de mora sobre
os mesmos, como se passa a detalhar;
• No caso em análise, não há que se falar em mora no pagamento dos tributos (IRPJ e
CSLL), eis que os fatos geradores destes somente ocorrerão ao final do período anual
(31 de dezembro), de acordo com a sistemática de apuração do Lucro Real Anual,
mediante a forma de arrecadação por estimativa;
• Desta forma, tendo em vista que o encerramento do período de apuração do IRPJ e da
CSLL ocorreu apenas em 31/12/2007, é apenas nesse momento que seria possível
apurar a existência de saldo desses tributos a recolher, de modo que não há que se falar
em aplicação da multa de mora do artigo 61, da Lei n° 9.430/96;
• Em qualquer hipótese, resta cristalina a inaplicabilidade da multa de mora prevista no
artigo 61, da Lei n° 9.430/96, pois não há que se falar em atraso no caso do pagamento
de meras estimativas.
Conforme registrado no início do presente relatório, a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal a contribuinte, em essência, reiterou as alegações expostas na
manifestação de inconformidade, conforme síntese acima. Quanto à decisão de piso, pugnou pela
nulidade em razão da omissão sobre os elementos de prova juntados aos autos. Cito suas
palavras:
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721016/2012-05

Ainda na seara da validade da decisão recorrida, aduziu a recorrente que teria
ocorrido julgamento extra petita, uma vez que a DRJ/SP1 teria se manifestado acerca da taxa
Selic, que não foi matéria suscitada pela manifestante.
A recorrente também reclamou que a autoridade julgadora de piso não teria se
manifestado acerca da alegação de que as compensações de estimativas de IRPJ não haviam sido
apreciadas pela RFB nos respectivos processos.
Posteriormente à interposição do recurso voluntário, a contribuinte juntou aos
autos Laudo Técnico acerca da apuração do valor do adicional do IRPJ.
Na primeira oportunidade que esta Turma, com outra composição, teve para
apreciar o recurso voluntário, decidiu-se por dar-lhe provimento em razão de nulidade do
Despacho Decisório. Reproduzo a ementa e o decisum do Acórdão no 1401-002.048:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE
DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
CONCRETO AO SUJEITO PASSIVO.
Declara-se nulo o despacho decisório, reconhecido o cerceamento do direito de defesa,
com retorno à origem dos autos para prolação de novo julgado, por não ter sido
previamente intimada a prestar esclarecimentos sobre as razões que levaram ao
indeferimento parcial do pleito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário para dar-lhe provimento, declarando a nulidade do despacho decisório
proferido pela Unidade da Receita Federal de origem e determinando que os autos
retornem à mesma para que reaprecie o pedido de restituição/compensação. Vencidos os
Conselheiros Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa, Abel Nunes de Oliveira Neto e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721016/2012-05

A decisão do Colegiado foi objeto de recurso especial da Procuradoria da Fazenda
Nacional – PFN.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, por meio do Acórdão no 9101-
004.214, decidiu por dar provimento ao recurso da PFN e afastar a nulidade do Despacho
Decisório. Transcrevo a ementa e o decisum:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NA FASE DE AUDITORIA INTERNA. FASE PRÉ-
PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase de auditoria interna,
inexistindo ainda acusação ou imputação de infração, mas tão-somente investigação
fiscal. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são de observância obrigatória
na fase do devido processo legal administrativo fiscal, que — no caso de declaração de
compensação — tem início com a apresentação de manifestação de inconformidade ao
despacho decisório denegatório do direito creditório.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para afastar a nulidade do
despacho decisório e determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem, para
apreciação das demais alegações de defesa. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli
Pereira Bessa. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Lívia
De Carli Germano.
Desta forma, os autos retornaram a esta Câmara Baixa para apreciação das demais
matérias aduzidas pela recorrente.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de diversos PER/DCOMP por meio dos quais a
contribuinte formalizou crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008 no valor
original de R$ 42.038.513,58 e o utilizou para compensar débitos de sua responsabilidade.
O crédito foi parcialmente indeferido pela autoridade fiscal em função das
seguintes razões:
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721016/2012-05

(i) recomposição do IRPJ sobre Lucro Real – Adicional;
(ii) estimativas mensais de IRPJ de 02 e 05/2008 compensadas com créditos
anteriores. Compensações não homologadas.
(iii) parte do IRRF não foi confirmada. Ademais, a fiscalização cotejou o IRRF
com as receitas oferecidas à tributação.
A primeira alegação esgrimida pela recorrente no recurso voluntário foi a nulidade
do Despacho Decisório. Esta alegação foi acolhida por esta Turma, com outra composição, por
meio do Acórdão no 1401-002.048. Entretanto, a nulidade do ato administrativo foi afastada pela
CSRF por meio do Acórdão no 9101-004.214.
Assim, passo à apreciação das demais alegações aduzidas na peça recursal.
Nulidade da decisão de piso.
A recorrente pugnou pela nulidade da decisão de piso em razão da autoridade
julgadora ter deixado de apreciar os elementos de prova relativos à comprovação da efetiva
retenção das parcelas de IRRF que compõem o saldo negativo de IRPJ pleiteado. Transcrevo
trecho do recurso voluntário que trata da matéria:

Tenho que a tese da contribuinte deve ser acolhida nesta segunda instância de
julgamento.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721016/2012-05

De fato, constato que a contribuinte apresentou em sede de manifestação de
inconformidade diversos comprovantes de rendimentos emitidos por terceiros, que somaram R$
24.568.441,02. Vale lembrar que a fiscalização validou a retenção na fonte de apenas R$
23.941.936,20, conforme as tabelas abaixo:

Assim, seria necessário que a autoridade julgadora se pronunciasse sobre a
validade e aptidão dos documentos para a efetiva comprovação da retenção das parcelas de IRRF
reclamadas. Entretanto, compulsando o acórdão recorrido, percebo que não houve tal
consideração. Para que não paire dúvidas, transcrevo excertos do voto condutor da decisão de
primeira instância que tratam da matéria:
No caso das retenções de IRRF, parcela constituinte do saldo negativo, a contribuinte
deveria ter apresentado o informe de rendimentos, demonstrativos de composição das
fontes deduzidas na DIPJ bem como das respectivas receitas oferecidas à tributação.
A prova das retenções deve ser feita por meio da apresentação de comprovante de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras dos rendimentos, segundo determina o § 2o
do art. 979 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 1.041, de
11 de janeiro de 1994, assim dispõe:
[...]
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721016/2012-05

Os ganhos de capital, rendimentos em aplicações financeiras e outros deverão ser
adicionados para apuração do imposto de renda, conforme determina o art.770 do
RIR/99 a seguir transcrito:
[...]
Apenas, com a tributação dos rendimentos de capital ou aplicações financeiras poderá a
contribuinte deduzir o IRRF na DIPJ, segundo prescreve o art.773 do RIR/99:
[...]
A autoridade fiscal não pode reconhecer à pleiteante a dedução do IRRF sem a
comprovação de que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação, cabendo
à reclamante comprová-la.
[...]
A interessada afirma que equivocou-se ao preencher a DIPJ/2009 no que tange as
receitas financeiras, no entanto, o fato é que nenhuma documentação comprobatória dos
equívocos cometidos foi apresentada. Para que o direito creditório seja reconhecido, a
interessada deve comprovar que as receitas financeiras vinculadas ao IRRF dedutível
foram oferecidos à tributação, o que não logrou êxito.
[...]
Vê-se nos trechos transcritos que, apesar da DRJ/SP1 entender que a prova
necessária para a comprovação da efetiva retenção do IRRF seria a apresentação de
comprovantes de rendimentos, não houve apreciação dos documentos juntados aos autos.
É oportuno registrar que essa omissão, embora não fizesse parte do escopo do
recurso especial, não passou despercebida pelo ilustre relator na CSRF. Cito suas palavras:
O contribuinte, na primeira oportunidade que teve, com a instauração da fase litigiosa
do processo de compensação tributária, apresentou manifestação de inconformidade (p.
268/353) rebatendo o disposto no r. despacho decisório, ou seja, exercendo o seu direito
constitucional de defesa, e, nesta oportunidade, apresentou documentos para demonstrar
a origem de seus créditos trazidos à compensação.
Independentemente das razões de fato e de direito dispostos no v. acórdão exarado pela
DRJ, verificou-se que, de fato, parte dos documentos trazidos pelo contribuinte ao
processo administrativo não teriam sido analisados na decisão da DRJ.
No voto exarado, a i. Conselheira Relatora informa que o contribuinte anexou informes
de rendimento ao processo, para comprovar as retenções realizadas de IRRF (p.
335/351) e que não teriam sido apreciados no julgamento da DRJ, concluindo-se que o
julgador tem o dever de analisar as provas trazidas pelas partes, sob pena de nulidade,
por preterição do direito de defesa (art. 59, Decreto 70.235/72).
Contudo, é importante registrar, que tal constatação não restou consignada na respectiva
ata de julgamento, restando portanto prejudicada a alegação por conta do julgamento na
Turma Ordinária.
Mas, há uma outra questão a ser levada em conta.
A glosa feita pela autoridade fiscal sobre as parcelas de IRRF teve duas
componentes. Primeiro, a falta de comprovação da efetiva retenção. Segundo, a
proporcionalidade adotada pela autoridade fiscal em relação às receitas oferecidas à tributação.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721016/2012-05

Quanto à primeira questão, tenho que a DRJ/SP1 deixou de apreciar os
documentos juntados aos auto, consoante exposição acima.
Quanto à segunda questão, a autoridade julgadora limitou-se a mencionar que a
contribuinte não teria juntado elementos de prova que comprovassem a efetiva tributação das
receitas. Mas, não se pronunciou sobre o questionamento feito sobre o critério de
proporcionalidade adotado pela fiscalização e sobre a diferença de regimes de reconhecimento
das receitas (competência) e IRRF (caixa). Reproduzo parte da manifestação de inconformidade:
Ademais, deve ser reformado o despacho decisório na parte em que glosa parcela dos
créditos IRRF retidos sob os códigos de receita 6800 e 3426, pela suposta ausência de
tributação da respectiva receita.
Em verdade, sem qualquer fundamento legal, o despacho decisório cria uma espécie de
proporcionalização do crédito, apurado pelo resultado da divisão entre o rendimento
Bruto declarado na DIRF e as receitas de renda variável informadas na linha 19, da
Ficha 06A da DIPJ/2009.
Em verdade, além da falta de fundamento legal para o procedimento perpetrado, o que
por si só é suficiente para afastar glosa, o Despacho Decisório contêm ao menos outros
dois equívocos.
0 primeiro decorre da inobservância da regra que determina que as receitas de
aplicações financeiras de renda fixa sejam reconhecidas segundo o regime da
competência, enquanto que o regime do IRRF segue o regime de caixa, qual seja o
resgate das aplicações ou o come-quotas. Em se tratando de regimes diferentes, as
informações da DIPJ e DIRF quando observado apenas um ano isoladamente não são,
em principio, comparáveis, tendo em vista o descasamento temporal entre as
informações constantes em cada declaração.
0 segundo equivoco, que em parte foi cometido pela própria Manifestante, decorre do
fato de incluir receitas de aplicações financeiras de renda fixa na linha 19, da Ficha 06A
da DIPJ/2009, quando o correto seria lança-las na linha 22 —"Outras Receitas
Financeiras", também da Ficha 06A da DIPJ/2009.
[...] - grifei
Desta forma, penso que houve cerceamento do direito de defesa da contribuinte
consubstanciado na falta de apreciação de documentos e de alegações apresentadas. Nem se fale
que a autoridade julgadora não precisa apreciar todos os argumentos apresentados pela parte,
pois as razões expostas pela DRJ/SP1 não são suficientes para suprir as questões colocadas pela
manifestante.
Destarte, entendo que configurou-se a hipótese de cerceamento do direito de
defesa, que leva à nulidade da decisão de piso consoante disposição do artigo 59 do Decreto no
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721016/2012-05

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)

Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão
recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 1082
DF CARF MF
Original